Tribunal: TJSP
Processo: 2235077-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000022133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235077-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é impetrante
ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES JIRARDI, Pacientes IDALECIO
SILVA NASCIMENTO e MARCOS DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SANTA ISABEL
IMPETRANTE: ALESSANDRA MARTINS GONÇALVES JIRARDI
(ADVOGADA)
PACIENTES: IDALÉCIO SILVA NASCIMENTO e MARCOS DA
CONCEIÇÃO
VOTO No 49.278
Alessandra Martins Gonçalves Jirardi,
Advogada, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de Idalécio Silva Nascimento e Marcos da Conceição, entendendo
que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Santa Isabel, que lhes indeferiu
pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da ação penal no
1501665-26.2020.8.26.0535, a que respondem por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e ao artigo 333, ambos do Código Penal, em
concurso material.
Alega, em síntese, que a prisão em flagrante
dos pacientes foi irregular, uma vez que não foram reconhecidos pela vítima, e
foram abordados em lugar distante do local dos fatos, no interior do veículo de
Idalécio, quando viajavam para São José dos Campos, sendo certo que sequer
conheciam os demais corréus, estando ausentes as situações previstas no
artigo 302, do Código de Processo Penal.
Aduz, ainda, que não se faz presente, no
caso, qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão
preventiva, ressaltando que os pacientes preenchem os requisitos para
responder o processo em liberdade, até mesmo em atenção ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Sustenta, por outro lado, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal, em substituição à prisão preventiva.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem,
com expedição dos competentes alvarás de soltura. Instruem a inicial (fls. 01 a
18), os documentos de fls. 19 a 71.
A liminar foi indeferida (fls. 73 a 74), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 88 a 91.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 95 a 109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. De acordo com a denúncia, os
pacientes foram presos em flagrante porque, em concurso com os corréus
Thiago Rodrigues da Rocha, Wellington Pires da Silva e Niciano Gomes
Felix, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra o ofendido Marcos, 900 pares de tênis, pertencentes à empresa
Sport Center, bem como porque teriam oferecido vantagem indevida aos
policiais, para determiná-los a omitirem ato de ofício.
Segundo
consta
dos
autos,
policiais
militares receberam a notícia de que alguns indivíduos que ocupavam os
veículos GM/Spin e Honda/HRV, estavam em atitude suspeita nas
proximidades do 'Motel Cowboy', em Santa Isabel, e para lá se dirigiram. No
local, visualizaram os automóveis, sendo certo que o Spin estava estacionado,
e o HRV vinha em marcha a ré, com dois indivíduos acompanhando a
manobra, e um deles, quando avistou a viatura, se embrenhou no matagal,
conseguindo fugir; o outro, que era o paciente Marcos, tentou embarcar no
HRV, quando os policiais efetuaram a abordagem, identificando o paciente
Idalécio como o motorista e o corréu Thiago, que se encontrava como
passageiro.
Nesse momento, os milicianos perceberam
que um veículo Iveco/Daily saiu daquela rua em alta velocidade, sendo
alcançado por outra equipe policial, que efetuou a prisão em flagrante do
corréu Niciano Gomes Felix, que esclareceu que os 75 pares de tênis
encontrados com ele haviam sido subtraídos momentos antes, e admitiu ter
feito o transbordo da carga próximo ao 'Motel Cowboy', juntamente com os
outros 05 indivíduos que participaram do roubo, que estavam com os veículos
GM/Spin e Honda/HRV.
Após serem avisados, via COPOM, de que
um indivíduo havia sido visto embarcando em um VW/Fox, placas
DNZ-3781, que se dirigia para Santa Isabel, pela Rodovia Arthur Matheus, os
policiais conseguiram identificar e interceptar tal veículo, sendo identificados
o seu motorista, Vanderlei, que disse estar dando uma carona a Wellington
Pires da Silva, com quem foi encontrada a chave do GM/Spin que estava
estacionado onde os pacientes foram abordados.
Pouco tempo depois, chegou ao local o Sr.
Adriano, proprietário da carga roubada, que entrou em contato com o
motorista Marcos, que esclareceu ter parado no 'Rancho da Pamonha' para
fazer uma refeição, quando foi abordado por dois indivíduos e obrigado a
acompanhá-los até as proximidades do 'Motel Cowboy', onde a carga foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
4
transferida para o Iveco/Daily posteriormente apreendido.
Apurou-se, ainda, que os pacientes e o
corréu Thiago ofereceram vantagem indevida aos policiais, “para que apenas
um fosse preso”, e que, embora os ocupantes dos automóveis GM/Spin e
Honda/HRV aleguem não se conhecer, foi constatado, através do Projeto
Radar, que os dois veículos foram flagrados passando juntos pela câmera
existente na pista central da Marginal do Tietê, próximo ao acesso à Rodovia
Dutra, pouco antes da realização do roubo.
Por esses motivos, os policiais militares
efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados, posteriormente ratificada
pela Autoridade Policial (fls. 01 a 04 e 08 a 28 dos autos de origem).
Verifica-se, pois, que a prisão dos pacientes
foi regular, presente a situação de flagrância e o auto respectivo não padece de
vícios, estando formalmente perfeito.
Assim, não há se falar em ausência de
indícios de autoria por parte dos pacientes, pois, embora não tenham sido
reconhecidos formalmente pela vítima na delegacia, é certo que se
encontravam no local onde foi feita a transferência da carga roubada, e que
teriam procurado se evadir do local ao perceberem a aproximação da polícia e
tentado corromper os policiais a efetuarem a prisão de apenas um deles,
restando atendido o requisito previsto no artigo 312, do Código de Processo
Penal, para a preservação da medida cautelar.
Dessa forma, a despeito da necessária
confirmação dos fatos a ser realizada ao longo da instrução criminal, conclui-
se que existem sim elementos probatórios suficientes a indicar a materialidade
dos crimes referidos, assim como indícios de autoria em relação aos pacientes.
No mais, esta Colenda 13a Câmara de
Direito Criminal tem perfilhado o entendimento de que a periculosidade do
agente que pratica o crime de roubo, máxime quando qualificado, como no
caso em exame, é incompatível com a liberdade provisória.
Tal orientação subsiste a despeito dos
atributos dos pacientes, visto que foi editada em função da gravidade em
concreto da conduta do infrator, conturbadora da ordem pública.
A respeito:
“Habeas Corpus - Roubo - Pedido de
concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente
a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua
manutenção - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem
denegada” (TJSP, HC 2079423-77.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Marcelo Gordo, julg. 11.06.2020).
“HABEAS CORPUS - Roubo (art. 157, §
1o c.c. art. 61, II, “j” do CP) - Prisão Preventiva - Alegação de ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
5
dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Não verificada - Decisão
suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores
para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e
periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Alegação de
ausência de proporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual
resultado a ser imposto - Precedente do STJ: 'Incabível antecipar a
provável colocação da paciente em regime mais favorável, pois tal
implicaria análise do conjunto fático probatório, inviável na via estreita
do habeas corpus' - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não
constituem fatores impeditivos da custódia cautelar - Recomendação CNJ
no
62/2020.
Necessária
à
comprovação
dos
pressupostos
-
Constrangimento ilegal não configurado - ORDEM DENEGADA” (TJSP,
HC 2130201-51.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des.
Cláudio Marques, julg. 08.07.2020).
Ademais, de acordo com a documentação
juntada aos autos, não se trata de fato isolado na vida dos pacientes; Idalécio
ostenta condenação por uso de documento público falso, e responde, em
liberdade, a outros dois processos, por receptação qualificada, um deles em
concurso material com o crime de associação criminosa, enquanto Marcos
possui condenações por roubos qualificados e receptação, além de responder a
outras duas ações penais, também por roubos qualificados, demonstrando que
ambos possuem a personalidade voltada para a prática de delitos (fls. 146 a
147 e 163 a 166 dos autos de Primeiro Grau).
Não se olvide que a reiteração criminosa
deve ser levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão
cautelar, pois como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como
fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa.
Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen
Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11” (STF, HC 122.090/DF, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu a sua revogação
encontram-se fundamentadas (fls. 26 a 28 e 70 a 71), e a sua subsistência não
colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o Colendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular no
9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de
maio de 1997, pág. 19.950).
E não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
6
insuficientes para a manutenção da ordem pública, considerando as
circunstâncias do delito, extremamente graves, nos termos dos artigos 282,
inciso II, e § 6o, 312 e 313, incisos I e II, do mencionado Codex.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No tocante ao exame da questão acerca da
pandemia de Covid-19, cumpre ressaltar que o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória ou de prisão domiciliar, mormente porquanto,
além de não encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da
segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também dever
do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Importante destacar que o plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a
indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar pelo juízo
competente, não bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia
para a concessão da liberdade provisória.
São
pressupostos
imprescindíveis
à
colocação em liberdade: a) comprovação inequívoca de que o indivíduo se
encaixa no grupo de vulneráveis e que possa ser acometido da doença
COVID-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento
prisional em que se encontra; c) risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida.
Registre-se que foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial.
Não se pode olvidar que todos os presos
têm acesso ao atendimento médico, que pode se dar de três formas, quais
sejam, dentro da unidade prisional, quer por equipe de saúde composta por
servidores integrantes da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária);
quer por profissionais contratados pela Prefeitura, por meio de Convênios
(Deliberação CIB-62); ou, inexistindo a prestação de tais serviços internos,
procede-se o encaminhamento dos presos ao serviço de saúde municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2235077-57.2020.8.26.0000
7
Desse modo, a despeito da reconhecida
dificuldade enfrentada pelo Poder Público e a escassez de seus recursos
materiais e humanos para suprir a assistência à saúde de toda a população,
inclusive extramuros, tanto mais em período de pandemia mundial, revela-se
inquestionável o empenho desempenhado na implementação de medidas
eficazes pelo Sistema Penitenciário a fim de garantir pleno amparo aos
encarcerados, nos termos previstos no art. 41, VII, da Lei de Execuções
Penais.
Por sua vez, certo é que a impetração não
trouxe comprovação inequívoca de que os pacientes se enquadrem no grupo
de vulneráveis do Covid-19 ou que tenham a saúde fragilizada, tampouco
restou demonstrada a impossibilidade de que possam receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontram.
No caso, o MM. Juízo fundamentou
convenientemente a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Nenhuma
coação há na decisão que manteve a cautelar, mormente porque presentes os
requisitos e fundamentos da prisão preventiva, sendo incabível a libertação
nesta fase processual, mesmo no cenário atual de pandemia.
Inexistente, pois, no caso, o alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR